Tribunal: TJDFT
Processo: 0760469-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. EMBARQUE NO DIA SEGUINTE. DESPESA COM HOSPEDAGEM. RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO 400/16 DA ANAC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade civil da companhia aérea por eventuais falhas no serviço de transporte de passageiros é objetiva, e só pode ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §§ 1o e 3o do CDC).
3. O contexto probatório evidenciou que voo contratado pelo recorrido foi cancelado em razão das condições climáticas desfavoráveis, conforme demonstram o documento extraído da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica e matérias jornalísticas anexadas aos autos pela recorrente em contestação.
4. Verifica-se, pois, que o cancelamento do voo decorreu de motivo alheio ao controle do transportador, imprevisível e inevitável, o que apesar de configurar fortuito externo, não exclui a responsabilidade da empresa aérea em prestar a assistência necessária ao consumidor, bem como a responsabilidade pelos danos materiais ocasionados, conforme reconhecido pela própria recorrente nas razões recursais, de forma que o consumidor deverá ser ressarcido no valor gasto com hospedagem, nos termos dos arts. 26 e 27, da Resolução n. 400/16 da ANAC
5. Por outro lado, não são devidos danos morais, uma vez que o cancelamento do voo não decorreu de falha na prestação do serviço da empresa aérea, mas sim de fortuito externo. A par disso, a empresa aérea manteve o passageiro informado sobre o ocorrido e solucionou o problema, reacomodando-o em voo próximo disponível.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).